Tribunal: CARF
Processo: 19647.100085/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.100085/2009-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.281 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
SERVICOS E ADMINISTRACAO PARAIBA DA SORTE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DISTINTA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
comparados, notadamente em face de interpretarem distintas bases legais, não
há que se falar em dissídio jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial
não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.100085/2009-02
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 756/771) interposto pela
contribuinte SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO PARAÍBA DA SORTE LTDA. - ME em face
do Acórdão no 1302-001.464 (fls. 332/344), o qual negou provimento ao recurso voluntário
conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2004, 2005
REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO. LUCRO PRESUMIDO.
A opção do contribuinte pela apuração do seu lucro de forma presumida o vincula a este
regime por todo o ano-calendário, nos termos do art. 516, § 1o, do Dec. 3.000/99.
Verificado que a receita bruta, consoante o art. 519, do Dec. 3.000/99, se configura
neste caso como toda a receita auferida com a venda dos bilhetes lotéricos, esta deve ser
a base do cálculo da incidência tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2004, 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Subsistindo o lançamento principal sobre determinados fatos que restaram constituídos
ou caracterizados, acompanham a mesma sorte os demais lançamentos decorrentes dos
mesmos fatos.

O litígio é decorrente de Autos de Infração (fls. 4/40) que exigem IRPJ e Reflexos
(CSLL, PIS e COFINS), relativos aos anos de 2004 e 2005, na sistemática do lucro presumido,
lavrados em face da caracterização de omissão de receitas próprias da atividade e insuficiência
de recolhimento de imposto sobre a renda.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 41/46):

Verificamos ainda que os valores da CSLL, PIS e COFINS apurados pelo contribuinte e
informados na DIPJ dos referidos anos calendário de 2004 e 2005, encontram-se
declarados nas respectivas DCTF e que os mesmos são compatíveis com os débitos
registrados em seus livros contábeis.
Quanto ao IRPJ, foi verificada uma diferença entre os valores informados na DIPJ
relativa ao exercício de 2006, ano calendário de 2005, na linha 30 da ficha 14 A —
Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, relativamente aos 2°, 3° e 4°
trimestres, onde os valores do IRPJ a pagar informados são superiores aos declarados
em DCTF, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

Neste sentido, está sendo efetuado nesta data, lançamento de oficio para instruir a
cobrança do credito tributário correspondente à insuficiência de
declaração/recolhimento apurada.
2.1 – APURAÇÃO DA RECEITA
Analisando os talonários de notas fiscais apresentados pela fiscalizada, verificamos que
todas as notas fiscais emitidas nos anos de 2004 e 2005 tiveram como clientes
"Diversos", ou seja, não houve a individualização nem identificação dos clientes da
empresa no período, conforme pode ser observado nas cópias das notas fiscais anexas
ao presente, que constituem o Anexo II e relacionadas nos demonstrativos elaborados
por esta fiscalização "Levantamento das Notas Fiscais de Serviços" relativos à matriz e
à filial anexos, doc. de fls. 55 e 67. Constatamos ainda que todas as vias das notas
fiscais emitidas encontram-se em poder da empresa, ou seja, não foram entregues aos
respectivos tomadores de serviço.
Por outro lado, esta fiscalização verificou que a fiscalizada escriturou mensalmente em
seu livro caixa valores relativos à arrecadação de sorteios, conforme pode ser observado
na cópia das folhas do livro caixa anexadas ao presente, que constituem o Anexo I e
relacionadas no demonstrativo elaborado por esta fiscalização "Levantamento da
Arrecadação" anexo, doc. de fls. 50 a 54 e 45 a 47.
Verificamos também que no mês de julho de 2004, relativo ao inicio das atividades da
empresa, a soma dos valores das notas fiscais emitidas no referido mês coincide com o
valor da receita de arrecadação dos sorteios que se encontra escriturada em seu livro
caixa. Entretanto a receita informada na DIPJ e que serviu de base de cálculo aos
débitos declarados em DCTF corresponde a cerca de 50% do valor arrecadado.
Nos meses subseqüentes, as notas fiscais foram emitidas em valores bastante inferiores
aos da receita de arrecadação de sorteios escriturada. Neste sentido verificamos que a
receita informada em sua DIPJ e que também constituiu a base de cálculo dos débitos
declarados em DCTF, corresponde aos valores das notas fiscais emitidas, ou seja, a
fiscalizada declarou receita em valores bastante inferiores aos auferidos, conforme pode
ser verificado no demonstrativo elaborado por essa fiscalização "Levantamento da
Receita a Tributar" anexo, doc. de fls. 49.
Com relação ao ano de 2005, esta fiscalização constatou que os valores das notas fiscais
são bastante inferiores a arrecadação dos sorteios realizados, e que os valores declarados
foram bastante inferiores aos auferidos no referido ano, conforme demonstrativo
elaborado por essa fiscalização "Levantamento da Receita a Tributar" anexo, doc. de fls.
60.
Analisando o Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a fiscalizada e a
LOTEP — LOTERIA DO ESTADO DA PARAÍBA, datado de 19.07.2004,
verificamos que o mesmo tem como objetivo a implantação, operacionalização e
gerenciamento do jogo de prognóstico, na modalidade loteria mista denominada "21 da
felicidade", no Estado da Paraíba.
De acordo com o parágrafo quinto do citado contrato, constitui requisito para a
concessão e efetivação da autorização, o de que a modalidade lotérica objeto do mesmo,
esteja sob a administração da contratada.
A partir da vigência da Medida Provisória n° 1926 de 1999, e segundo o disposto no
artigo 4° da Lei 9.981 de 14.07.2000, "Na hipótese de administração do jogo do bingo
ser entregue a empresa comercial, é de exclusiva responsabilidade desta o pagamento de
todos os tributos e encargos da seguridade social incidentes sobre as respectivas receitas
obtidas com essa atividade".
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

As receitas provenientes de atividades similares às dos demais agentes econômicos,
especialmente a prestação de serviços e venda de mercadorias, constituem faturamento
sujeito à incidência de tributos e contribuições federais, inclusive as decorrentes da
exploração de sorteios nas modalidades de bingo.
A fiscalizada auferiu nos anos fiscalizados, em nome próprio, os valores das apostas
feitas, constituindo integralmente, os referidos valores, faturamento da fiscalizada,
arcando com todos os custos da atividade, conforme pode ser constatado em seus
registros contábeis.
Assim, pode ser observado em seus registros contábeis que embora a fiscalizada
contabilize a totalidade dos ingressos financeiros relativos a arrecadação dos sorteios
em seu livro caixa e todos os custos da atividade em nome próprio, reconhece apenas
uma pequena parte do montante auferido com a venda de bilhetes como receita própria.
Dessa forma, a receita bruta oriunda de venda de bilhetes lotéricos, ingressos e outras
arrecadações estipuladas e, em decorrência, os numerários que entraram no caixa da
empresa, compõem o seu faturamento. Portanto, o total arrecadado, independente de
destinação, constitui a receita bruta para efeito de apuração do Lucro Presumido e
também a base de cálculo das contribuições federais incidentes sobre a mesma.
Neste sentido, esta fiscalização efetuou o Levantamento da Arrecadação mensal da
empresa, com base nos lançamentos efetuados a débito de seu Livro Caixa, a titulo de
arrecadação de sorteios, nos anos calendário de 2004 e 2005, doc. de fls. 45 a 46 e 50 a
54.
Para apuração dos valores a serem objeto de lançamento de oficio, foram excluídos dos
valores arrecadados os valores declarados como receita, conforme demonstrativo
"Levantamento da Receita a Tributar" anexo, doc. de fls. 49 e 60.
Assim verificamos que a fiscalizada deixou de incluir na base de cálculo do lucro
presumido a maior parte da receita auferida nos anos calendário de 2004 e 2005, fato
que também se refletiu na apuração da CSLL e das contribuições para o Pis e a Cofins.
Tal fato caracteriza-se como omissão de receita, na forma do artigo 283 do RIR/99, c/c
os artigos 288 e 528 do RIR199.
Neste sentido, estão sendo lavrados nesta data os autos de infração do IRPJ e tributação
reflexa para instruir a cobrança do credito tributário correspondente.

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 163/180), contrapondo-se, em
resumo, que:
(i) o art. 4° da Lei no 9.981, de 2000, em que se fundamentou a autuação, não se
aplicaria à situação descrita no lançamento;
(ii) a receita tributável da empresa consistiria apenas da parcela pecuniária
resultante da diferença entre a arrecadação (venda de bilhetes) e os encargos enunciados no
contrato firmado com a Lotep (Loteria do Estado da Paraiba), de modo que não teria havido
omissão; e
(iii) os ingressos financeiros registrados como operações em conta de terceiros
não poderiam servir de esteio à incidência tributária.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

A DRJ manteve a autuação por intermédio de decisão (fls. 262/267) que foi assim
ementada:

DIPJ.
IMPOSTO
APURADO.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO EM DCTF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
LUCRO PRESUMIDO. JOGO. BASE DA PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE.
ADMINISTRADORA.
Na hipótese de a administração do jogo ser entregue a empresa comercial, é de
exclusiva responsabilidade desta o pagamento de todos os tributos e encargos da
seguridade social incidentes sobre as respectivas receitas obtidas com essa atividade.
A base que se deve adotar para efeito de cálculo do lucro corresponde à totalidade das
receitas decorrentes da atividade, não havendo previsão legal para que se excluam
pagamentos efetuados a terceiros.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da intima relação de causa e efeito que os vincula.

Em seguida houve interposição de recurso voluntário (fls. 277/297), o qual foi
julgado improcedente pelo referido Acórdão no 1302-001.464 (fls. 332/344).
Foram opostos embargos de declaração (fls. 711/715) contra essas decisão,
embargos estes que não foram acolhidos pelo Acórdão no 1302-001.684 (fls. 737/740).
O sujeito passivo, então, interpôs recurso especial, alegando que o acórdão
recorrido conflitaria com o que restou decidido nos Acórdãos paradigmas 101-93.070 e 1401-
000.713.
Despacho de fls. 815/817 deu seguimento ao recurso especial nos seguintes
termos:

(...)
Passo a apreciar a admissibilidade do recurso.
Com vistas à análise, transcrevo as ementas dos acórdãos indicados como paradigmas,
no que interessa ao exame da matéria:
Acórdão no 1401-000.713
OMISSÃO DE RECEITA. EXPLORAÇÃO JOGOS DE AZAR. RECEITA BRUTA.
A receita bruta das empresas que exploram a atividade de jogos eletrônicos de azar
mediante a utilização de máquinas caça níqueis corresponde à diferença entre a
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

arrecadação bruta do mês e a dedução das premiações pagas aos apostadores ou
desistências, subtraídas, ainda, as receitas já declaradas e tributadas pelo contribuinte.
Acórdão no 101-93.070
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - Confirma-se a decisão de 1° grau que excluiu da
base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica as parcelas que embora
tenham sido arrecadadas nas sessões de bingos, a fiscalização constatou que foram,
comprovadamente, destinadas ao pagamento de premiação dos sorteados, como
expressa na lei de regência.
(...)
Examinando os acórdãos apresentados como paradigmas, na íntegra, verifica-se que
tratam de situações similares à analisada no acórdão recorrido, com conclusões
distintas.
Os acórdãos paradigmas, ao analisarem a tributação pelo lucro presumido das receitas
de empresas que exploravam vídeo-loterias, entendeu que deviam ser excluídas das
receitas que compunham a base de cálculo os valores destinados ao pagamento de
prêmios, por este corresponderem a receitas de terceiros.
O acórdão recorrido, por sua vez, também analisou a tributação pelo lucro presumido de
empresa credenciada responsável por gerir a venda de bilhetes de loteria estadual e
entendeu que todos os valores recebidos com a venda dos bilhetes deveriam compor a
receita tributável, sem a possibilidade de exclusão de quaisquer valores repassados a
terceiros a títulos de prêmios ou remunerações, inclusive impostos incidentes, por se
caracterizarem como custos da atividade cujos valores integram a parcela não tributável
correspondente à diferença entre o montante total da receita e a base de cálculo
resultante da aplicação do percentual de presunção do lucro.
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial alegada.

Após intimada, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 819/828) na qual não
questiona o conhecimento do apelo, suscitando apenas que o acórdão ora recorrido não
merecendo reparos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, previstos no artigo 67 do anexo II do RICARF vigente à época (aprovado pela
Portaria 256, de 22 de junho de 2009), parcialmente transcrito a seguir.

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão
que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de
câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até duas decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a indicação
dos pontos nos paradigmas colaciona dos que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança jurídica” na
aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual, e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas dadas pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que sobre
uma mesma legislação e base fática equivalente (ou no mínimo que seja comparável), tenha se
atribuído um desfecho diferente por aplicadores do Direito que compõem Colegiados distintos.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nessa situação particular, cumpre destacar que, do confronto entre o acórdão
recorrido e os paradigmas trazidos, vislumbro que não restou demonstrada a alegada divergência
de interpretação da legislação tributária.
Do voto do acórdão recorrido extrai-se que:

(...)
Da análise das disposições legais acima, permite-se concluir que o argumento da
recorrente de que o art. 4o da Lei no 9.981/2000 não se aplica ao caso, não merece
amparo.
O art. 4o da Lei no 9.981/2000 não traz a limitação imaginada pela recorrente – o de que
seria aplicável aos jogos lotéricos administrados pela Caixa Econômica Federal – e que
existia na legislação anterior.
Justamente por inexistir na legislação vigente a limitação que até então existia na
legislação anterior (de que a lei regeria a exploração de jogos de bingo, serviço público
de competência da União), tem-se que a vontade do legislador seria de revoga-la,
motivo pelo qual improcede a alegação da recorrente.
Tanto o art. 4o, da Lei no 9.981/2000, é aplicável ao caso, que o contrato por ela
celebrado com o poder público estadual traz disposições justamente no mesmo sentido
(fls. 198/206).
Vejamos o que diz a cláusula terceira, item 3.1, “5”, e a cláusula sétima, item 7.1, do
contrato:
CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 — São obrigações da Contratada: [...] 5) Pagar os prêmios, impostos, taxas e
comissões dos agentes lotéricos, inclusive assumindo todos e quaisquer ônus referentes
a indenizações cíveis e trabalhistas referentes aos seus consumidores e funcionários;
CLAUSULA
SÉTIMA
—
DO
PAGAMENTO
DAS
REPARTIÇÕES,
DO
RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS E DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

7.1 — Todos Impostos, Federais, Estaduais e Municipais ou outros que venham a
surgir incidentes sobre as atividades de administração ora contratadas, serão de
responsabilidade isolada da CONTRATADA. (grifou-se).
Entende-se que a discussão sobre a aplicação ou não do art. 4o da Lei no 9.981/2000 ao
caso concreto é inócua, pois há disposições contratuais exatamente no mesmo sentido.
Em outras palavras, ainda que o AFRFB não houvesse citado o art. 4o da Lei no
9.981/2000, em seu termo de verificação fiscal, a conduta dele estaria pautada no
próprio contrato mencionado pela recorrente (fls. 198/206).
Demais disso, a pretensão da recorrente de que apenas uma parte da receita auferida
com a venda de bilhetes lotéricos poderia ser considerada como faturamento próprio
também não merece amparo. Vejamos.
A cláusula quinta, do contrato celebrado pela recorrente com o poder público estadual,
dispõe que (fls. 198/206):
(...)
Observe-se que a cláusula em questão não só releva a remuneração da recorrente, como
traz balizas claras quanto à aplicação em despesas da receita auferida pela venda de
bilhetes lotéricos.
(...)
E, conforme consta dos autos, a recorrente fez a opção de apuração pelo Lucro
Presumido em ambos os anos-calendários fiscalizados.
Nesta forma de apuração, o lucro é definido a partir da aplicação de determinada
alíquota de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, e tem como base de
cálculo a receita bruta, como estabelecem os artigos 518 e 519, ambos do Dec.
3.000/99, que dispõem:
(...)
Neste sentido, inegável que o resultado da venda de bilhetes lotéricos representa a
receita bruta da recorrente, já que ela é responsável por toda a administração e
elaboração do aludido concurso de prognósticos.
Veja-se o que dispõe o parágrafo primeiro da cláusula primeira, do contrato celebrado
pela recorrente com o poder público estadual (fls. 198):
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
[...] Parágrafo Primeiro
Todos os custos e desembolsos financeiros referentes ao objeto deste contrato,
incluídos os de aquisição e manutenção de bilhetes, equipamentos, acessórios,
softwares, bens de premiação, dentre outros, serão de responsabilidade exclusiva da
Contratada, não acarretando nenhum ônus para a contratante.
No mesmo sentido são as disposições previstas na cláusula terceira, item 3.1, “5”, do
citado contrato. Vejamos (fls. 199):
CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 — São obrigações da Contratada: [...] 5) Pagar os prêmios, impostos, taxas e
comissões dos agentes lotéricos, inclusive assumindo todos e quaisquer ônus referentes
a indenizações cíveis e trabalhistas referentes aos seus consumidores e funcionários;
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

Exalta-se que a cláusula sétima, item 7.1, do contrato, que não deixam margem para
dúvidas sobre a tributação da atividade de administração do concurso de prognósticos
feito pela recorrente (fls. 201). Vejamos:
(...)
É inócua a discussão sobre um conceito justo de lucro, proposta pela recorrente, já que
ela própria fez a opção de apura-lo de forma presumida.
O resultado da venda de bilhetes lotéricos não é considerado como receita própria, como
quer fazer crer a recorrente. Este recurso financeiro é considerado como receita bruta,
conforme ela própria reconhece em sua contabilidade para, aí sim, calcular o seu lucro
de acordo com o regime de apuração por ela escolhido.
E, como já registrado, a opção pela apuração do lucro de forma presumida vincula o
contribuinte ao longo de todo o ano calendário, nos termos do art. 516, § 1o, do Dec.
3.000/99, capitaneado pelos arestos a seguir transcritos:
(...)
Salta aos olhos, porém, o possível equívoco da recorrente em optar pelo lucro
presumido, pois se o seu faturamento advinha do mencionado contrato (fls. 198/206),
que lhe assegurava um lucro certo de 20% (vinte por cento) sobre o resultado da venda
de bilhetes lotéricos, não faz o menor sentido optar por um regime de apuração que
presume ser o lucro de 32% (trinta e dois por cento) do valor da receita bruta.

Percebe-se, assim, que o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, manteve a
decisão de primeiro grau por considerar que o próprio contrato de exploração de jogo, na
modalidade “Loteria mista”, firmado pela Recorrente com o Poder Público (Estado da Paraíba),
atribui os mesmos efeitos e obrigações previstos no art. 4o, da Lei no 9.981/2000.
Adotando, então, essa premissa, o Acórdão recorrido qualificou todos os ingressos
obtidos com a arrecadação de bilhetes como receita bruta da Recorrente (tributáveis, portanto),
sendo os repasses a título de premiação e a parte que cabia ao Estado despesas próprias (e, como
tais, irrelevantes para fins de tributação pelo lucro presumido).
O primeiro paradigma trazido no apelo especial (Acórdão no 101-93.070 – fls.
785/790), porém, envolve situação fática distinta, qual seja, a tributação integral na atividade de
bingo, tendo sido esta controvérsia resolvida à luz do que dispunha o artigo 43 do Decreto no
981/1983.
Veja-se, a propósito, a seguinte passagem do voto condutor do primeiro
paradigma:
(...)
A parcela excluída da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica pela
autoridade julgadora de 1o grau refere-se a valores apurados pela fiscalização como
pagos a título de premiação nos sorteios de bingo.
Esta conclusão está embasada no artigo 43 do Decreto no 981/83 que determina:
Art. 43. O total de recursos arrecadados em cada sorteio terá a seguinte
destinação:
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

I - sessenta e cinco por cento para a premiação, incluída a parcela
correspondente ao imposto sobre a renda e outros eventuais tributos;
(...)

Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1401-000.713 – fls. 792/804), vale
assinalar que ele reformou decisão de primeira instância que havia registrado que a receita bruta
das empresas que exploram a atividade de jogos eletrônicos de azar mediante a utilização de
máquinas caça níqueis abrange o valor total das apostas recebidas.
De acordo com o voto condutor do Acórdão reformador:

(...)
Em decorrência da análise dos relatórios intitulados “Relatórios de Controle de
Máquinas Fechamento – Todos os Representantes”, encaminhados pela Fiscalizada, no
qual constava o valor total de “Valor Entrada” e “Valor Saídas” e “Resultado”, a
Autoridade Fiscal intimou a contribuinte a apresentar a natureza e a origem dos valores
discriminados naqueles relatórios.
(...)
Em virtude da explicação acima, a Recorrente entendia ser tributável a diferença entre
entradas e saídas das máquinas, valores estes que consistiriam na sua receita tributável.
(...)
A Recorrente, todavia, apresentou apenas esclarecimentos acerca do relatório que
discriminava o total de “entradas” e de “saídas” de cada máquina. E, em virtude da
ausência de comprovação de que as “saídas” eram os valores correspondentes às
desistências, a Autoridade Fiscal entendeu ser tributável o montante de “entradas” que
constava no relatório das máquinas, sem dedução das “saídas”. Veja-se (fl. 84):
Voltando ao caso em tela e considerando que a fiscalizada não apresentou nenhum
documento comprobatório de que as saídas de máquinas correspondessem às
desistências dos apostadores e ainda que nem os valores das entradas de máquinas
(supostos créditos dos apostadores) e nem os valores das saídas de máquinas (supostas
desistências) foram contabilizados pela fiscalizada, tendo sido contabilizadas apenas as
diferenças entre elas, concluímos que as entradas de máquinas correspondem às
apostas realizadas e que as mesmas configuram a receita da exploração da atividade
de jogos eletrônicos/vídeoloteria no período, haja vista que as supostas desistências
não foram comprovadas nem sequer contabilizadas.
É dizer: a fiscalização não admitiu que as saídas, assim por ela interpretadas como
pagamento de prêmios em decorrência das apostas bem sucedidas, fossem deduzidas da
base tributável, uma vez que a fiscalizada apenas alegou que as saídas correspondiam a
desistência dos apostadores ou transferência dos créditos dos apostadores de uma
máquina para outra.
(...)
Verifica-se, no presente caso, que a Autoridade Fiscal analisou as planilhas entregues
pelo contribuinte e concluiu que a coluna “entradas” eram as receitas auferidas,
impondo ao contribuinte o ônus de comprovar que as “saídas” eram as desistências dos
jogadores. Por não realizar essa prova, a Autoridade Fiscal entendeu ser tributável o
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

total das “entradas” e não somente a diferença “entradas-saídas” que fora tributada pelo
contribuinte.
Percebe-se que a Autoridade Fiscal, com base em um único indício, presumiu que, por
ausência de provas, as “saídas” não poderiam ser consideradas como “desistências” e,
então, as qualificou como pagamento de prêmios. Do mesmo modo, em relação ao total
das entradas, a Autoridade Fiscal presumiu que os recursos informados nos relatórios de
fls. 503/519 e planilha de fl. 608 espelhariam os extratos das máquinas de apostas.
Em vista das considerações iniciais, entendo que a planilha analisada pela Autoridade
Fiscal pode ser considerada um indício de que a receita do contribuinte era o total de
“entradas”. Todavia, para fundamentar o lançamento tributário, a Autoridade Fiscal
deveria trazer aos autos um conjunto probatório que fundamentasse sua conclusão, não
tão somente impor ao contribuinte o ônus de refutar sua presunção.
Neste sentido, entendo não ser possível manter o lançamento tributário partindo da
presunção de que as receitas auferidas pelo contribuinte eram aquelas escrituradas nas
planilhas que demonstravam o relatório de máquinas, uma vez que não há qualquer
outro indício que corrobore com a conclusão tirada pela Autoridade Fiscal.
Além da impossibilidade de manter o lançamento fundado em um único indício, afasto
o presente lançamento por entender que mesmo na hipótese de se acolher a tese da
Autoridade Fiscal (de que as saídas consistem nos prêmios pagos aos jogadores),
entendo que receita auferida na exploração de jogos é a diferença entre as apostas e os
prêmios pagos aos jogadores.
Diferentemente da Autoridade Fiscal, entendo que os prêmios não devem compor a base
tributável, mesmo que o contribuinte tenha optado pelo regime de tributação do lucro
presumido. A Recorrente, portanto, agiu acertadamente ao submeter à tributação apenas
as receitas correspondentes à diferença entre o total das entradas e o total das saídas,
sendo estas equivalentes ao pagamento dos prêmios aos seus clientes bem sucedidos em
suas apostas.
Esta conclusão tem embasamento no art. 43, inciso I, do Decreto no 981/93 que, ao
tratar de normas gerais sobre desportos, definiu que, do total dos recursos arrecadados
em cada sorteio, 65% serão destinados para premiação, incluída a parcela do imposto
sobre a renda e outros eventuais tributos.
De acordo com os relatórios de fls 503/519 verifica-se que, na média geral, o total das
saídas no período fiscalizado equivaleu a aproximadamente 65% da quantia arrecadada,
variando em alguns meses para mais e em outros meses para menos. Acredito que os
motivos dessa variação decorre do fato de existirem prêmios acumulados e que são
pagos em competências posteriores à sua arrecadação.
As receitas da exploração da atividade de vídeoloteria são, portanto, o total das entradas,
assim compreendidas como apostas, subtraídas as desistências ou prêmios pagos aos
clientes. Repare que não estou a dizer que devem ser deduzidas despesas normais da
atividade, tampouco desconsiderando as diferenças cruciais entre o regime de tributação
pelo lucro presumido e pelo lucro real.
Entretanto, não é aceitável tributar como receitas da atividade os prêmios que nada mais
são do que receitas de terceiros. Em outras palavras, embora as entradas correspondam
ao valor das apostas é, também, do valor das apostas que são retirados os prêmios pagos
aos clientes ganhadores, não sendo razoável, desse modo, que a tributação pelo IRPJ e
demais reflexos recaiam sobre o total das entradas, impedindo a dedução das saídas a
títulos de prêmios.
Vale ressaltar que as conclusões de que as saídas em análise são prêmios pagos aos
clientes decorrem do próprio Termo de Verificação Fiscal, segundo o qual a Autoridade
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

Fiscal realizou uma presunção de que o total das receitas omitidas seriam aquelas
apontadas nos relatórios apresentados pela contribuinte, bem como na planilha de fl
608, que corresponde a uma prova emprestada pela Polícia Federal. Confira-se alguns
trechos relevantes do TVF:
Voltando ao caso em tela e considerando que a fiscalizada não apresentou nenhum
documento comprobatório de que as saídas de máquinas correspondessem às
desistências dos apostadores e ainda que nem os valores das entradas de máquinas
(supostos créditos dos apostadores) e nem os valores das saídas de máquinas (supostas
desistências) foram contabilizados pela fiscalizada, tendo sido contabilizadas apenas as
diferenças entre elas, concluímos que as entradas das maquias correspondem às
apostas realizadas e que as mesmas configuram a receita da exploração da atividade
de jogos eletrônicos/vídeoloteria no período, haja vista que as supostas desistências
não foram comprovadas nem sequer contabilizadas.
Por outro lado, considerando que a fiscalizada informou que as receitas escrituradas
foram provenientes da exploração de vídeo loterias e que as informações de entradas e
saídas de máquinas são provenientes do relatório de controle de máquinas, sendo as
entradas de máquinas correspondentes aos créditos dos apostadores, as saídas de
máquinas não podem ser consideradas desistências, uma vez que não foi apresentado
nenhum documento para sua comprovação.
(...)
Percebe-se que a Autoridade Fiscal, com base em indícios, presumiu que, por ausência
de provas, as “saídas” não poderiam ser consideradas como “desistências” e, então, as
qualificou como pagamento de prêmios. Do mesmo modo, em relação ao total das
entradas, a Autoridade Fiscal presumiu que os recursos informados nos relatórios de fls.
503/519 e planilha de fl. 608 espelhariam os extratos das máquinas de apostas.
(...)

Nota-se, assim, que também esse segundo paradigma nos remete a situação fática
distinta da presente, situação esta que, de igual modo ao primeiro, foi decidida com fundamento
em base legal distinta daquela que foi invocada no acórdão recorrido.
Lá (no segundo paradigma), evidencia-se que não houve contabilização dos
ingressos e repasses, sendo que a fiscalização apurou os tributos com base em “relatório de
movimentação por máquina” e daí presumiu qual teria sido a verdadeira receita da contribuinte.
Aqui, diferentemente, o TVF aponta (e a contribuinte não questiona) que a
fiscalizada escriturou integralmente os valores relativos à arrecadação e os custos da atividade
em nome próprio, de forma que “os numerários que entraram no caixa da empresa, compõem o
seu faturamento”.
O TVF, aliás, questiona o fato da contribuinte não possuir controle analítico da
composição da “receita líquida” que serviu de base para os valores de receita declarados em
DIPJ/DCTF, valores estes que superam significativamente o próprio percentual de 20% previsto
contratualmente.
Situação diferente ocorre no segundo paradigma, onde o voto condutor registra
expressamente que o repasse correspondeu justamente ao percentual de 65% previsto no artigo
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.281 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.100085/2009-02

43, I, do Decreto 981/93, dispositivo normativo este que expressamente foi invocado como razão
de decidir.
Esse dispositivo – que é a base legal dos dois paradigmas – sequer é ventilado
pelo Acórdão recorrido, o qual, conforme visto, manteve a caracterização de omissão de receita
por entender que tanto a lei (art. 4o da Lei no 9.981/2000) quanto o contrato de prestação de
serviços já qualificam a totalidade dos ingressos como receita própria (faturamento da
Recorrente).
A decisão recorrida e os paradigmas, portanto, envolvem análise de normas
jurídicas distintas e casos concretos dessemelhantes, insuscetíveis de uniformização por meio
do recurso especial de divergência.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital